Tribunal: TJES
Processo: 0001076-41.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001076-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA LEANDRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001076-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA LEANDRO, MATHEUS PINHEIRO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO MÁXIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA MANTIDA. RECURSO DE MATHEUS PINHEIRO PINTO DESPROVIDO. RECURSO DE LUCAS DA SILVA LEANDRO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Matheus Pinheiro Pinto e Lucas da Silva Leandro contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0001076-41.2022.8.08.0050, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), e, no caso de Matheus, também pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). As defesas alegam ausência de provas para a condenação e requerem absolvição, além da aplicação, no caso de Lucas, do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas e falsa identidade;

(
ii
) Validade dos depoimentos dos policiais militares colhidos sob contraditório;

(
iii
) Possibilidade de aplicação da redução máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico. Autoria firmada pelos depoimentos convergentes e coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, válidos como meio de prova conforme orientação do STF e STJ. Inexistência de obstáculos visuais aptos a comprometer a observação policial. Circunstâncias do caso concreto, envolvendo comércio ilícito em residência do acusado, afastam a aplicação do redutor no patamar máximo para Lucas. Mantida a condenação de Matheus Pinheiro Pinto em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

Apelações conhecidas. Recurso de Matheus Pinheiro Pinto desprovido. Recurso de Lucas da Silva Leandro parcialmente provido para neutralizar a valoração negativa do vetor dos motivos, sem alteração da pena final fixada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Matheus Pinheiro Pinto e dar provimento parcial ao recurso de Lucas da Silva Leandro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Matheus Pinheiro Pinto e Lucas da Silva Leandro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para condenar o primeiro recorrente como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 630 dias-multa, bem como nas penas do artigo 307 do Código Penal, à sanção de 03 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto.

Já o segundo
recorrente foi
condenado às penas do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com redução de pena pela minorante, restando-lhe aplicada a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 252 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa de Matheus Pinheiro Pinto sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, requerendo sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Aduz que não foi apreendido nenhum material ilícito em sua posse, tampouco dinheiro de procedência duvidosa, asseverando que as circunstâncias narradas nos autos e os depoimentos dos policiais não individualizam a sua conduta na prática do crime de tráfico. Argumenta, ainda, que a condenação foi baseada exclusivamente em relatos policiais desacompanhados de outros elementos probatórios, os quais, por si sós, não seriam suficientes para a formação do convencimento judicial em desfavor do réu, pugnando, assim, pela reforma da sentença para sua absolvição
quanto ao delito de tráfico de drogas
.

Por sua vez, a Defensoria Pública, representando Lucas da Silva Leandro, igualmente postula sua absolvição, alegando a ausência de provas robustas quanto à autoria delitiva. Alternativamente, pugna pel
o redimensionamento da pena-base e pela

aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, tendo em vista que Lucas é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, fatores que recomendariam a redução da pena no patamar de 2/3.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões aos recursos,
pugnando pelo desprovimento dos recursos

Os autos foram remetidos à Procuradoria
-Geral
de Justiça, que, em parecer subscrito pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001076-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA LEANDRO, MATHEUS PINHEIRO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por
Lucas da Silva Leandro
e
Matheus Pinheiro Pinto
.

Cuida-se de apelações contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que condenou Lucas da Silva Leandro como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e Matheus Pinheiro Pinto pelos crimes previstos no art. 33 da mesma lei e art. 307 do Código Penal, em concurso material.

A denúncia imputa aos apelantes a prática dos crimes de tráfico de drogas e, no caso de Matheus, também o delito de falsa identidade, narrando que, no dia 04 de julho de 2022, por volta de 19h23min, na Avenida Amazonas, Bairro Universal, Viana/ES, foram surpreendidos por policiais militares que, após denúncia anônima, monitoraram o local e visualizaram movimentação típica de tráfico de entorpecentes. A abordagem resultou na apreensão de 07 pinos de substância similar à cocaína e 28 pedras de substância similar ao crack, além da quantia de R$ 50,00 em dinheiro. Consta, ainda, que Matheus teria se identificado inicialmente com o nome de seu irmão, incorrendo na prática de falsa identidade.

Passo à análise dos pontos recursais.

Sustentam os apelantes a ausência de provas seguras da autoria, pugnando pela absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No que se refere à materialidade delitiva, esta encontra-se sobejamente comprovada pelo
Auto de Apreensão
(fls. 27/28), que registra a apreensão de
07 pinos de cocaína
e
28 pedras de crack
, além de
R$50,00
em espécie, corroborado pelo
Laudo de Exame Químico Toxicológico
(fls. 203/204), atestando a natureza ilícita das substâncias.

Quanto à autoria, as provas testemunhais são decisivas.

O policial militar Valdecir Lopes de Sá relatou:

"Receberam uma denúncia sobre um terreno e foram até a rua de trás e observaram o movimento do tráfico; que fizeram a abordagem e eles tentaram correr, sendo que um deles se escondeu em um banheiro; que lembram que na época conseguiram distinguir a atividade de cada um deles, um era responsável por atender o usuário através da cerca e este repassava para outro que pegava a droga."

Por sua vez, o policial militar
Orion Zanardi Oliveira Ribeiro
afirmou:

“Viram
uma movimentação nos fundos do terreno, que seria moradia do Lucas; que viram os elementos se dirigindo entre si e trocando objetos entre si; que reafirma ter visto o Lucas atendendo pessoas e voltando."

A análise dos autos revela que os policiais militares Valdecir Lopes de Sá e Orion Zanardi Oliveira Ribeiro relataram de forma convergente e harmônica a dinâmica da prática criminosa. Ambos descreveram que, em atendimento a denúncia anônima, deslocaram-se até a Avenida Amazonas, bairro Universal, município de Viana/ES, onde, em ponto estratégico, puderam observar a movimentação dos acusados.

O policial Valdecir Lopes de Sá declarou que o local é conhecido por intenso tráfico de entorpecentes e, ao realizarem observação, visualizaram que um dos indivíduos
aproximava-se
da cerca para receber algo e, em seguida, dirigia-se até uma área com lajotas, onde retirava objetos, caracterizando a dinâmica de venda e reabastecimento de drogas.

Esclareceu, ainda, que, durante a abordagem, dois dos acusados tentaram evadir-se pelos fundos do terreno, dispensando uma sacola plástica nas lajotas, onde, posteriormente, foram encontradas as drogas apreendidas, bem como a quantia de R$ 50,00 em espécie.

Orion Zanardi Oliveira Ribeiro confirmou a narrativa e acrescentou que o local é tradicionalmente monitorado pela polícia devido à atividade criminosa intensa, frisando que, do ponto de observação escolhido, era possível visualizar a movimentação dos acusados, destacando a participação de Lucas no atendimento aos usuários. Ambos os policiais reafirmaram, sob o crivo do contraditório, a inexistência de dúvidas quanto à prática delitiva.

Ressalte-se que a defesa de Matheus Pinheiro Pinto não trouxe elementos capazes de infirmar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, limitando-se a invocar a ausência de apreensão de drogas em sua posse direta e a insuficiência de provas individualizadas.

Importante registrar que, conforme entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais, prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, possui valor probatório, sendo idôneo para embasar decreto condenatório, especialmente quando harmônico e coerente, como no presente
caso
.

Quanto à alegada impossibilidade de visualização dos fatos, sustentada pela defesa de Lucas da Silva Leandro, a versão apresentada não merece prosperar.

Ainda que existam árvores no terreno, não se demonstrou de forma inequívoca que tais obstáculos inviabilizariam a visão dos policiais, sendo certo que a posição elevada de onde se postaram os agentes facilitava a observação da movimentação típica de tráfico.

A credibilidade das declarações dos policiais é reforçada pela dinâmica narrada, compatível com a conduta usual em pontos de venda de drogas, notadamente o revezamento e o manuseio de objetos entre os envolvidos.

De outro vértice, o fato de não ter sido apreendida droga na posse pessoal dos acusados não afasta a configuração do crime de tráfico
, bastando a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme consolidado na jurisprudência:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO
PESSOAL .
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS
APREENDIDAS .
NÃO FORAM TRAZIDOS NOVOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, ORA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, visando à desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo condenou o recorrente por tráfico de drogas, com base em provas testemunhais e circunstâncias da
apreensão .
3. A defesa alega que a condenação foi baseada em elementos genéricos, sem prova concreta de mercancia, e que o recorrente é usuário de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 .
Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (
ii
) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
5 .
A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas .7.
O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico
.8. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte . IV. DISPOSITIVO E TESE9. Agravo regimental
desprovido.(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2613614 ES 2024/0137516-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2024)."

A apreensão das substâncias ilícitas no local controlado pelos réus, associada à dinâmica observada pelos policiais, é suficiente para cara
cterizar o delito.

O conjunto probatório, portanto, revela a participação de ambos os apelantes na empreitada criminosa, sendo insuficientes as alegações defensivas para abalar a solidez das provas reunidas.

No tocante à dosimetria, a defesa de Lucas da Silva Leandro aduz excesso na fixação da pena-base e pleiteia a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com aumento de 01 (um) ano e 03 (três) meses, sob o fundamento da elevada reprovabilidade da conduta e dos motivos voltados ao lucro fácil.

Analisando detidamente a primeira fase dosimétrica, verifico que

a
fundamentação

adot
a
da
para valorar negativamente o vetor dos motivos
é
genérica
e não permite, conforme a jurisprudência pátria, recrudescer a pena-base.

Contudo, o vetor da culpabilidade merec
e
valoração negativa, haja vista que
realmente
identificada maior reprovabilidade da conduta
, uma vez que
restou demonstrado que a população local estava atemorizada com o desenvolvimento do comércio ilícito de entorpecentes no local
, perpetrado pelo apelante e seus comparsas
.

Vale ressaltar, que a exasperação da pena-base em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, apesar da neutralização da circunstância judicial dos motivos, não merece retoques, uma vez que permanecendo a valoração negativa de
um vetor, o recrudescimento da pena no patamar de 1/8 se mostra adequado e em conformidade com o entendimento pacífico do Colendo Tribunal da Cidadania.

Requer ainda a defesa, a adoção do patamar máximo de diminuição de pena, previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Mais uma vez sem razão.

Em que pese a inexistência de procedimentos criminais instaurados em desfavor do apelante, resta evidente que este encontra-se mais intimamente ligado à comercialização de entorpecentes, uma vez qu
e toda a dinâmica delitiva se desenvolvia em sua residência e estava acompanhado por outros dois indivíduos que se revezavam nas tarefas durante a mercancia de drogas, o que permite modular a fração referente à
figura do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, nego provimento ao
recurso
de
apela
ção de
Matheus Pinheiro Pinto
e dou provimento parcial ao recurso de
Lucas da Silva Leandro para
neutralizar o vetor dos motivos sem, contudo, promover retificação na pena fixada
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Matheus Pinheiro Pinto e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Lucas da Silva Leandro, mantendo, contudo, a reprimenda imposta na sentença.